Tribunal: TJSP
Processo: 1507765-79.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou a benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos dos agentes públicos corroborados pelo restante do conjunto probatório - Prova robusta – Regime fechado adequadamente justificado – Incabível o reconhecimento da figura

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou a benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos dos agentes públicos corroborados pelo restante do conjunto probatório - Prova robusta – Regime fechado adequadamente justificado – Incabível o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico – Inaplicável o §2o do art. 387 do CPP - Condenação mantida na íntegra – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507765-79.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SERGIO
FERREIRA DE AGUIAR e UESLIN DE SOUZA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Sérgio Ferreira Aguiar e Ueslin de Souza Silva
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares
Voto no 33689
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Pretendida a
absolvição por insuficiência probatória ou a benesse prevista no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06
Inadmissibilidade

Materialidade e autoria comprovadas Depoimentos dos agentes
públicos corroborados pelo restante do conjunto probatório -
Prova robusta Regime fechado adequadamente justificado
Incabível o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico
Inaplicável o §2o do art. 387 do CPP - Condenação mantida na
íntegra Recurso desprovido.
Vistos,
Pela
r.
sentença
de
fls.
251/257,
foram
condenados Sérgio Ferreira Aguiar à pena de 05 anos e 10
meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor
mínimo legal, e Ueslin de Souza Silva, à pena de 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa,
também no valor mínimo legal, ambos em regime inicial
fechado, como incursos no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal. Não foi permitido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
3
recurso em liberdade.
Inconformados,
recorrem.
Ueslin
pretende a
absolvição por insuficiência probatória, alegando que os
entorpecentes foram apreendidos mais de 20 metros de
distância do local em que estava. Alega, também que as
anotações que trazia consigo eram relativas à venda de
roupas, que é o trabalho informal que realiza. Nada de ilícito
foi apreendido em sua posse direta (fls. 264/268).
Por sua vez, Sérgio também pretende a absolvição
por carência de provas, ressaltando que nenhum ato típico da
traficância
foi
visualizado
pelos
policiais
militares.
Subsidiariamente, pretende a redução da pena, com a
aplicação da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei de
Drogas. Alega haver bis in idem na elevação da pena-base pela
quantidade de entorpecentes apreendidos e a negativa do
referido benefício pelo mesmo motivo. Pleiteia, ainda, regime
inicial mais brando e substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 327/338).
Contrariados os recursos (fls. 342/345), subiram
os autos, tendo o Procurador de Justiça Raul de Godoy Filho
opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 359/371).
É o relatório.
Os apelantes foram processados e condenados
porque, segundo a denúncia, no dia 01 de abril de 2019, por
volta das 12h40, na rua Independência, próximo ao na 193,
Jardim Keralux, Ermelino Matarazzo, cidade e comarca de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Paulo/SP, agindo em concurso, traziam consigo, guardavam e
mantinham em depósito, para entrega ao consumo de
terceiros, 231 porções de maconha, pesando 969,7g, bem
como 55 porções de cocaína, com peso de 43,7g, e também 36
porções de skunk, pesando 19,8g, e, por fim, 128 porções de
crack, com peso de 15,9g, substâncias entorpecentes e que
determinam dependência física e psíquica, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta
que
policiais
militares
realizam
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, já conhecido
como ponto de venda de entorpecentes, quando desconfiaram
da atitude dos réus, os quais demonstraram nervosismo ao
perceberam a aproximação da viatura policial. Feita a
abordagem, na posse direta de Sérgio os agentes da lei
encontraram porções de skunk, bem como a quantia de R$
15,00 e uma folha de papel com anotações manuscritas,
possivelmente
da
contabilidade
do
comércio
ilícito.
Informalmente, esse réu admitiu a traficância. Por sua vez,
Ueslin admitiu para os policiais que era o responsável pela
guarda e depósitos dos tóxicos, indicando o local em que se
encontravam mais drogas, um terreno baldio às margens do
rio Tietê, onde havia um saco plástico com todo o restante dos
entorpecentes, bem como R$ 810,00, além de outras 17 folhas
manuscritas, com o mesmo tipo de anotação indicativa da
contabilidade do tráfico. Os réus foram presos em fragrante e
conduzidos até a autoridade policial.
Nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
5
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verificando-se
que a r. sentença de 1o Grau está suficientemente motivada e
corretamente fundamentada, não havendo dúvidas de que o
Magistrado a quo examinou com acuidade o conjunto
probatório e todas as teses suscitadas, poderá o Relator, ao
analisar o recurso, ratificar seus fundamentos e acolhê-los
como parte integrante do Acórdão.
É o caso destes autos. Nas 07 laudas da sentença
de fls. 251/257, verifica-se que o Magistrado Fábio Aguiar
Munhoz Soares fez correta análise da prova, fundamentando
de forma consistente a decisão condenatória, cujas razões de
decidir, por forma do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, são incorporadas
a este relatório e ratificadas.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), laudo de
constatação (fls. 20/24), laudo químico-toxicológico (fls.
202/205), e demais elementos de prova acostados aos autos.
A autoria é certa.
Os interrogatórios e demais depoimentos colhidos
nos autos foram realizados por meio de sistema audiovisual,
nos termos do artigo 405, § 2o, do Código de Processo Penal
(redação dada pela Lei no 11.709/08).
Perante a autoridade policial, Sérgio negou as
imputações, dizendo que, na companhia de Ueslin, estavam
transportando um sofá, quando foram abordados pela polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Nada de ilícito trazia consigo, não sabendo dizer que o vizinho
e corréu portava algo ilegal. Em dado momento, os agentes da
lei localizaram um saco com drogas na beira do rio que passa
pelos fundos das moradias e apresentaram a ocorrência na
delegacia (fls. 27/28).
Na
fase
policial,
Ueslin
apresentou
versão
semelhante, dizendo ter sido abordado juntamente com seu
vizinho Sérgio. Também alegou não portar nada de ilícito,
apenas uma folha de papel com anotações referentes a seu
trabalho informal como vendedor de roupas. Admitiu ser
usuário de maconha, mas disse que não tinha drogas consigo
no momento da abordagem. Não sabe se o vizinho Sérgio
tinha algo ilegal consigo. Em buscas pelas proximidades, os
policiais localizaram um saco com drogas às margens de um
rio que passa nos fundos das moradias. Desconhece o
proprietário dos tóxicos. Ambos foram levados até a delegacia
de polícia (fls. 32/33).
Em Juízo, Sérgio voltou a negar as imputações,
reiterando que estava na porta de sua casa quando foi
abordado pelos policiais. Após uma busca nas imediações, os
agentes da lei encontraram um saco com drogas e disseram
que o interrogando estava preso. O corréu Ueslin é seu
vizinho e não viu se ele tinha algum entorpecente consigo.
Tem 42 anos de idade e não tem antecedentes criminais (fls.
250).
Por sua vez, na fase judicial, Ueslin também
negou as acusações. Estava dentro de sua casa quando
percebeu que o vizinho Sérgio estava sendo abordado. Ao sair
de sua moradia, os policiais pediram que indicasse o local em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
7
que as drogas estavam escondidas, dizendo que, caso não
falasse, se os agentes da lei encontrassem os tóxicos o
interrogando seria preso junto com o corréu Sérgio. Trazia
consigo um papel com anotações de sua atividade informal
com venda de roupas, trabalho que realiza na companhia do
pai. Após algumas buscas, nos fundos das residências, os
policiais retornaram com um saco de drogas e foram levados
para a delegacia de polícia. Admitiu ter um antecedente por
roubo, cometido muitos anos antes, mas havia deixado o
mundo do crime (fls. 250).
Hugo Leonardo dos Santos Cesar e Sandro da
Silva Nascimento, policiais militares, confirmaram os fatos
narrados na denúncia. Realizavam patrulhamento de rotina e,
quando chegaram ao local dos fatos, uma comunidade
carente, perceberam o nervosismo dos réus e os abordaram.
Sergio trazia três porções de skunk e R$ 15,00. Ueslin trazia
consigo uma folha de papel com anotações típicas da
contabilidade do tráfico de drogas. Informalmente, Sérgio
admitiu a traficância e indicou o local em que os tóxicos
estavam guardados. Ueslin disse que trabalhavam para um
indivíduo com a alcunha “PC”, pessoa que utilizava um
veículo Honda. Próximo à margem de um rio que fica nos
fundos das casas da comunidade, cerca de 10 a 15 metros de
onde aconteceu a abordagem, no local indicado pelos
acusados, localizaram uma sacola com o restante das drogas,
bem como dinheiro e outras anotações (fls. 250).
Destaco não existir ressalva legal que imponha
qualquer vedação ou reserva ao depoimento de policiais
militares. Não é razoável acreditar que servidores públicos
que, ao tomarem posse, assumem o compromisso de cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
8
com retidão seus deveres funcionais iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com intenção
de prejudicar inocentes. Pelo contrário, a presunção que se
opera em relação aos funcionários públicos é a de que, em
regra, agem de forma correta e nos limites legais, até prova em
contrário.
No caso destes autos, a atuação dos policiais
militares revestiu-se de legalidade, apresentando os fatos de
forma coerente, esclarecedora e segura, pois não há nenhuma
demonstração
concreta
de
irregularidade
ou
qualquer
alegação que, fundamentadamente, seja capaz de enfraquecer
a credibilidade do depoimento prestado pelo agente público.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse de os servidores públicos prejudicarem o acusado, o
depoimento policial “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o assunto:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
9
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Flávio Alves Lima, testemunha de defesa, disse
que estava presente quando a polícia chegou à comunidade.
Sérgio foi o primeiro a ser abordado e Ueslin no momento em
que saía de casa. Nenhum dos dois réus trazia drogas consigo.
Os policiais queriam saber o local em que os tóxicos estavam
escondidos e, após procurarem entre 20 e 30 minutos nas
margens do rio que fica nos fundos da comunidade,
localizaram os entorpecentes (fls. 250).
Paula Aihume Machado Maruyama, esposa de
Ueslin, disse estar presente no momento da abordagem
policial e que seu companheiro não tinha nada de ilícito
consigo, apenas as anotações da venda de roupas que realiza
para o pai. Confirma que Ueslin já foi preso anteriormente por
roubo (fls. 250).
A despeito do que alegam as defesas, a prova é
suficientemente robusta para justificar a condenação de
ambos os réus.
Como
restou
incontestável
na
prova
oral
produzida nos autos, os entorpecentes somente foram
encontrados após os réus indicarem o local em que estavam
escondidos. Não é crível que policiais conseguissem encontrar
as drogas sem uma indicação precisa do local em que estavam
escondidas. Ademais, ambos os agentes da lei confirmaram
em juízo que os réus, informalmente, admitiram a traficância.
Ressalto que o caso destes autos não caracteriza a
ilegal
condenação
por
presunção.
Entretanto,
deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
10
ponderar que a certeza irrefutável, sem margem a qualquer
sombra de dúvidas, é praticamente impossível de ser obtida
na grande maioria dos processos penais.
Não por outro motivo, a instrução criminal tem
por objetivo a produção de um conjunto probatório mínimo e
suficiente para o magistrado tenha condição de formar sua
convicção. E frisamos que conjunto probatório mínimo não se
confunde com arbitrariedade, pois a Constituição Federal, no
art. 93, inciso IX, impõe ao julgador a obrigatoriedade de
fundamentar todas as suas decisões, sob pena de nulidade.
E em relação à matéria probatória, devemos
ressaltar que nosso ordenamento jurídico consagra o princípio
do livre convencimento motivado.
Nesse sentido é a lição do Des. Marco Antonio
Marques da Silva, discorrendo sobre o tema:
“O Min. Francisco Campos, na Exposição de Motivos
que acompanha o atual Código de Processo Penal,
esclareceu que não é prefixada uma hierarquia de
provas; na livre apreciação destas, o juiz formará
honesta e lealmente sua convicção. Observa ainda que,
se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes
dos autos, não é menos certo que não fica subordinado
a nenhum critério apriorístico em apurar, através delas,
a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído
à sua própria consciência. Nunca é demais, porém,
advertir que livre convencimento não quer dizer puro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
11
capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das
provas. O juiz está livre de preconceitos legais na
aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou
alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado
de motivar sua sentença. E precisamente nisto reside a
suficiente garantia do direito das partes e do interesse
social.”2
Portanto, no caso destes autos, a condenação era
a medida que se impunha.
Destaco que para o reconhecimento do tráfico
ilícito não é necessária a ocorrência do efetivo ato de
comércio.
É que para a configuração do crime tipificado no
art. 33 do citado diploma legal, basta o ato de “Importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não
se exigindo o ato de mercancia.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS
Insuficiência probatória - Impossibilidade - Confissão
extrajudicial - Palavras dos policiais - Validade -
Precedentes - Ausência de atos de mercancia -
Desnecessidade Condenação mantida - ASSOCIAÇÃO
2 SILVA, Marco Antonio Marques da. A Vinculação do Juiz no Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 1993, p.
7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
12
AO TRÁFICO - Comprovação do animus associativo -
Absolvição Impossibilidade - Regime inicial fechado -
Expressa previsão legal
RECURSOS IMPROVIDOS”
(Apelação Criminal no 0010719-70.2007.8.26.0495,
Rel. Silmar Fernandes, 6a Câmara de Direito Criminal,
j. 21/06/2012).
Ademais, a eventual condição de usuário de
drogas de um dos réus não exclui a possibilidade de que
também se dedicava à comercialização de entorpecentes,
sendo a análise das provas determinante para a verificação da
real destinação substâncias ilícitas. A propósito do tema, tem
julgado este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Importante consignar que o fato de o acusado ter
declarado que era usuário de drogas não afasta sua
condição de traficante, uma vez que os usuários,
frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter
dinheiro e
garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se,
por oportuno, que uma conduta não exclui a outra” (Ap.
n.o 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho,
9.a Câm. Crim., j. em 31.03.2016).
Desse modo, toda a prova produzida nos autos
indica, com a certeza processual necessária, que os réus se
dedicavam ao comércio ilícito de entorpecentes.
Passamos à análise das reprimendas.
Nos termos do art. 59 do Código Penal, as penas-
base foram fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da
quantidade e variedade de drogas, conforme art. 42 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Drogas, partindo de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 dias-multa, tornada definitiva para o
corréu Sérgio. Em relação a Ueslin, pela reincidência, a
reprimenda foi elevada em mais 1/6, perfazendo 06 anos, 09
meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-
multa, também tornada definitiva ante a ausência de
circunstâncias modificadoras.
Considerando a reincidência no caso de Ueslin,
incabível para ambos a benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei
de Drogas.
Em relação a Sérgio, embora não registre
antecedentes criminais, a quantidade e variedade de tóxicos
apreendida não recomendam a concessão do benefício
conhecido como tráfico privilegiado. Aliás, trata-se de benesse
de caráter facultativo, uma vez que a norma legal dispõe que
“as penas poderão ser reduzidas”. Portanto, fica ao prudente
arbítrio do julgador essa análise do cabimento do benefício no
caso concreto.
Na mesma linha:
“A regra excepcional do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante,
aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de
entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu
próprio consumo, não para os que, comprovadamente,
fazem do crime seu meio habitual de vida, não havendo
que se falar, desta maneira, em ofensa ao princípio da
presunção
de
inocência” (HC 208.183/MG, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
14
TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 24/05/2012).
E não há que se falar em bis in idem pela
majoração da pena em razão da quantidade e variedade de
tóxicos apreendidos e a negativa do benefício previsto no art.
33, §4o, da Lei no 11.343/06. O descabimento da benesse é
consequência lógica da quantidade e variedade de drogas
apreendidas, indicativo de que o réu se dedica a atividades
criminosas, e não uma dupla valoração da mesma circunstância.
Nesse sentido (grifos nossos):
“Agravo regimental em embargos de declaração em
habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3.
Condenação
pelo
crime
do
artigo
33
da
Lei
11.343/2006 (Tráfico de drogas: 3,410 quilos de
maconha) à pena de 5 anos de reclusão, regime inicial
fechado com base na hediondez já afastada por
ocasião da decisão monocrática proferida nos embargos
de declaração. 4. Irresignação persistente quanto a não
aplicação da redutora do § 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, sob o argumento de bis in idem na dosimetria
da pena que se afasta. 5. Jurisprudência desta
Suprema Corte quanto a possibilidade de se utilizar a
quantidade de droga para fixar a pena-base acima do
mínimo legal e a conclusão, com base no contexto dos
fatos, de que o paciente se dedica a atividades
criminosas, dada a quantidade de droga apreendida. 6.
Determinação para que o juízo da execução, afastando
a hediondez, fixe de forma fundamentada o novo
regime de cumprimento da pena ainda não realizada.
7. Antecipação indevida. 8. Agravo regimental a que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
15
nega provimento”. (HC 154462 ED-AgR, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
30/11/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-262
DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE 257,7kg (DUZENTOS E CINQUENTA E
SETE QUILOS E SETE GRAMAS) DE MACONHA.
ELEVADA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
DECLINADA TANTO PARA JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO
DA PENA-BASE QUANTO PARA FUNDAMENTAR A NÃO
INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006. ALEGADO BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com
a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior de
Justiça, não há bis in idem quando a quantidade da
droga apreendida, apesar de utilizada na primeira
etapa da dosimetria para justificar a elevação da pena-
base, não foi usada para definir o patamar da fração
redutora pela incidência da minorante, mas, sim, como
fator impeditivo de seu reconhecimento, por indicar que
o agravante fazia do tráfico ilícito de drogas seu meio
de vida. 2. Portanto, a decisão agravada deve ser
mantida intacta por seus próprios termos. 3. Agravo
regimental improvido”. (AgRg no REsp 1580686/PR,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
01/02/2017)
Como as penas superam 04 anos de reclusão, não
há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
O regime inicial somente pode ser o fechado, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
16
vista que se trata de crime grave, equiparado a hediondo e
com determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei
8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado
se iniciam no regime mais gravoso. Além disso, ambos os réus
são reincidentes, fator que indica a necessidade do regime
mais gravoso.
Trata-se de crime que fomenta a prática de outros
tantos delitos, de maneira que o tratamento penal dispensado
deve condizer com a gravidade que se apresenta. Nesse
contexto, regime inicial mais brando não atenderia aos fins da
pena, sobretudo no que se refere à função de prevenção
especial positiva da reprimenda.
Outrossim, a fixação de regime inicial fechado não
se afigura inconstitucional, uma vez que reflete apenas a
intenção legislativa de coibir mais duramente as condutas dos
autores de crimes hediondos e equiparados, os quais o
legislador reconheceu possuírem maior lesividade social, o que
não impede a realização do princípio da individualização, a ser
observado na fixação e na execução da pena.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
“Não há falar em aplicação de regime mais brando ou
inconstitucionalidade de dispositivo legal. A Lei n°
11.464, de 28 de março de 2007, modificando
disposição da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes
Hediondos), estatuiu, de maneira expressa, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
17
artigo 2o, § I o que as penas relativas aos crimes
previstos no caput deste artigo - entre eles o tráfico
ilícito de entorpecentes - serão cumpridas inicialmente
em regime fechado” (Ap. 990.10.051761-9, 9a Câm.
Dir. Criminal, Rel. Francisco Bruno, j. 29.07.2010, r.
16.08.2010)
Não há que se falar em aplicação do art. 387, §2o,
do Código de Processo Penal, para que seja realizada a
detração.
Vale mencionar que, embora tenha ocorrido
alteração legislativa, a análise da detração continua a ser
matéria de competência do Juízo da Execução Criminal, que
possui maiores informações acerca do efetivo tempo que os
sentenciados permaneceram reclusos e se eles preenchem o
requisito (objetivo e subjetivo) para eventual progressão de
regime.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, observa-se que detração
de pena se trata de matéria cuja apreciação é de
competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial,
específica, não obstante relativamente recente reforma
parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a
matéria no artigo em comento. Nem poderia ser
diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das
Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do embargante, aí incluídas todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507765-79.2019.8.26.0228 -Voto no
18
suas eventuais execuções, como também o seu histórico
comportamental, na condição de detento” (Embargos de
declaração no 0005822-97.2007.826.0624/50000, rel.
Des. Marco Antônio Cogan, J. 05/09/2013).
Em conclusão, a condenação de Sérgio Ferreira
Aguiar e de Ueslin de Souza Silva, nos termos da r. sentença
ora combatida, foi a solução juridicamente mais adequada ao
caso, devendo ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos.
CAMILO LÉLLIS
Relator